Tribunal: TJPA
Processo: 0810241-33.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810241-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HELIO DIAS LIMA, ELIAS MARQUES BARBOSA

AGRAVADO: WEYSFIELD & MENDES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810241-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HÉLIO DIAS LIMA E ELIAS MARQUES BARBOSA

AGRAVADO: JOAQUIM MACIEL MOREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REITEGRAÇÃO DE POSSE E SUBMISSÃO DO CASO A COMISSÃO DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE QUE DEIXOU DE DEMONSTRAR EM COMO A ADPF 828 SERIA EFETIVAMENTE APLICÁVEL AO CASO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 60612 / PA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I) Por mais que a agravante sustente que a decisão monocrática deveria ter concedido efeito suspensivo no recurso, vide que a decisão interlocutória do juízo de piso teria ofendido o julgado na ADPF nº 828, vê-se que a parte não efetivamente comprovou as condições de aplicabilidade da referida ADPF ao caso;

II) Ademais, vê-se que o caso fora levado ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, o qual compreendeu em Reclamação Constitucional que a parte não teria comprovado a aplicabilidade da ADPF nº 828 ao caso;

III) Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810241-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HÉLIO DIAS LIMA E ELIAS MARQUES BARBOSA

AGRAVADO: JOAQUIM MACIEL MOREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
HÉLIO DIAS LIMA E ELIAS MARQUES BARBOSA
contra Decisão Monocrática que negou atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento apresentado frente a

WEYSFIELD & MENDES LTDA – EPP
.

De princípio, cumpre elucidar que o agravo de instrumento fora interposto frente a decisão interlocutória do juízo de piso que negou o pedido de submissão do processo à Comissão de Conflitos Fundiários do E.TJE-PA.

A decisão monocrática foi a que negou pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID. 16228836). Neste sentido, considerou-se que o agravante não teria comprovado a probabilidade do seu direito para a concessão do referido efeito suspensivo.

Em sede de Agravo Interno (ID. 16881959), alega o recorrente que a decisão monocrática teria deixado de observar que o
Decisum
de piso não teria
observado o entendimento vinculante da ADPF 828, visto determinar o cumprimento da ordem de reintegração de posse sem passar pela Comissão de Soluções Fundiárias. Nesse sentido, afirma que há interesse público na demanda, vide que o Município de Marabá teria se manifestado no AI 0807990-81.2019.8.14.0000 requerendo a suspensão da decisão que concedeu a liminar de imissão na posse.

Foram apresentadas contrarrazões, pela manutenção da sentença (ID. 17326865).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810241-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HÉLIO DIAS LIMA E ELIAS MARQUES BARBOSA

AGRAVADO: JOAQUIM MACIEL MOREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso, conheço do presente agravo interno.

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática que negou concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, compreendendo que a decisão interlocutória de piso não teria desrespeitado a
ADPF 828 por ter determinado o cumprimento da ordem de reintegração de posse sem encaminhamento do caso à Comissão de Soluções Fundiárias.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer modificação. Explico:

Em uma análise detalhada aos autos e ao teor da decisão monocrática guerreada, observa-se que tal
Decisum a
penas reconheceu que a recorrente não teria efetivamente comprovado a probabilidade do seu direito, requisito necessário para a concessão do efeito provisório pretendido, vide inequívoca dúvida acerca da aplicação da
ADPF 828 na especificidade do caso.

Por restar oportuno, transcrevo parte da decisão monocrática onde o referido entendimento resta inequívoco:

Compulsando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, ao menos nesta análise prévia, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não terem os agravantes comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Primeiramente, quanto a alegação de violação da ADPF Nº828, entendo que não merece prosperar, haja vista, que no caso em tela, não existe interesse público na demanda, sendo tal conflito de natureza privada, no qual os agravantes/ocupantes são por maioria ex-funcionários da antiga proprietária do imóvel (ID. 16228836).

Não obstante, nota-se que o caso ora em tela já fora objeto de análise do STF em Reclamação Constitucional nº 60.612, onde o Supremo Tribunal manifestou entendimento sob o caso bastante similar ao apreendido por este juízo relator. Vejamos:

RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO QUE DECORREDERELAÇÃO TRABALHISTA PRÉVIA. VERBAS RESCISÓRIAS QUITADAS. OCUPANTES AUTORES QUE NÃO OSTENTAM CONDIÇÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE JULGA IMPROCEDENTE (STF, Rcl 60612 / PA – Relator: MIN. LUIZ FUX, Trânsito em Julgado em 18/12/2023).

Logo, depreende-se que a decisão monocrática não merece qualquer reparo, vide que a parte recorrente deixou de comprovar de uma maneira inequívoca a aplicação da ADPF nº 828 ao caso.

Desse contexto, e em uma análise adstrita ao art. 1.019, I do CPC/2015, percebe-se que a decisão monocrática não merece retoque, eis que não suficientemente demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravante para a concessão do efeito suspensivo.

Portanto, e diante de todo o exposto, CONHEÇO o presente agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-lhe integralmente a decisão monocrática guerreada.

É como voto.

Após os prazos, retornem-se os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025